Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0708461-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDO DA SILVA REGO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Yuri Batista de Oliveira, OAB/DF 38.059 e Dr. Ailson Sampaio da Silva, OAB/DF 41.017, em favor de ALDO DA SILVA REGO JÚNIOR, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente. (ID 24273013 – págs. 100/101), A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de formas muito claras quanto ao amparo do direito na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na qual ressalta que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, na qual ressalta a reiteração criminosa em decorrência de duas ações penais que responde por roubo, inclusive tendo sido preso em flagrante em setembro de 2020 (ID 24273013 – págs. 82/83), não se sobressaírem às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator